Tribunal: TJMT
Processo: 1012222-92.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012222-92.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAYARA RIBEIRO BORGES - CPF: 061.438.011-18 (ADVOGADO), HELIO ADRIANO ARRUDA PIMENTEL - CPF: 844.962.231-04 (PACIENTE), KELLY NASCIMENTO PIMENTEL - CPF: 283.341.498-67 (PACIENTE), DR. WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MAYARA RIBEIRO BORGES - CPF: 061.438.011-18 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA VIA
WHATSAPP
. VALIDADE DO ATO. FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de pacientes condenados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, insurgindo-se a d. impetrante contra o início da execução penal fundamentada em trânsito em julgado supostamente inexistente.

II. Questão em discussão

2. São quatro as questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do manejo do
habeas corpus
em substituição à ação de revisão criminal; (ii) analisar a validade da intimação da sentença penal condenatória efetuada por meio eletrônico; (iii) examinar se condições pessoais favoráveis possuem o condão de sobrestar a execução de pena decorrente de título judicial transitado em julgado; (iv) avaliar a viabilidade de discussão acerca da fragilidade probatória na via estreita do
writ
.

III. Razões de decidir

3. O entendimento consolidado nos Tribunais Superiores orienta-se pela racionalização do
habeas corpus
, inadmitindo-se sua utilização como substitutivo de recurso próprio ou de ação revisional, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie.

4. A intimação de atos processuais por meio eletrônico (
WhatsApp
) é admitida pela Resolução n. 354/2020 do CNJ, sendo válida quando o Oficial de Justiça, detentor de fé pública, certifica a ciência inequívoca do destinatário, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
).

5. No caso concreto, os pacientes foram devidamente identificados, receberam a cópia integral da sentença e declararam expressamente o desinteresse em recorrer, tendo a i. defesa técnica também sido intimada regularmente; o que afasta qualquer eiva de nulidade no trânsito em julgado certificado na instância singela.

6. A existência de predicados pessoais favoráveis, como exercício de atividade laboral e residência fixa, mostra-se irrelevante para suspender o cumprimento de prisão-pena oriunda de condenação definitiva.

7. As teses de fragilidade probatória e ausência de contemporaneidade dos elementos de convicção demandam verticalizado reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a natureza sumária da via eleita.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem extinta sem exame do mérito.

Tese de julgamento: “1. É inadequada a impetração de
habeas corpus
em substituição à revisão criminal visando rescindir o trânsito em julgado de sentença condenatória. 2. A intimação da sentença realizada por oficial de justiça via aplicativo de mensagens é válida quando assegurada a ciência inequívoca e a identidade do réu, não havendo nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo”.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 563, 621 e ss.; Lei n. 11.343/06, arts. 33 e 35; Resolução CNJ n. 354/2020, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 380.695/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1012222-92.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

IMPETRANTE:

Dra. MAYARA RIBEIRO BORGES

PACIENTE(S):

HÉLIO ADRIANO ARRUDA PIMENTEL

KELLY NASCIMENTO PIMENTEL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência reclamada,
trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, aqui apontado como autoridade coatora tanto por
proferir sentença condenatória
em desfavor dos pacientes nos autos da Ação Penal n. 0002875-89.2014.8.11.0059, em que se apurou o possível envolvimento de ambos com os delitos tipificados pelos
arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, quanto por
determinar o início da execução penal
, com base em
trânsito em julgado supostamente inexistente
.

Colhe-se dos autos que os pacientes foram denunciados em
02/09/2015
no bojo dos autos supramencionados,
pela suposta prática dos delitos previstos nos
arts. 33,
caput
e 35 da Lei n. 11.343/06
, bem como por imputação relacionada ao
art. 12 da Lei n. 10.826/03
. Após regular tramitação processual, sobreveio
sentença condenatória
, na qual o próprio juízo reconheceu a
prescrição da pretensão punitiva
em relação ao delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03, mas
condenou
os pacientes como incursos nas sanções dos
arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06.

Uma vez
certificado
o
trânsito em julgado da condenação
, o d. juízo
a quo
determinou que se desse início aos trâmites intrínsecos à execução penal, com a expedição das correspondentes guias de recolhimento.

Nesse contexto, a d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
consistente na
inexistência de trânsito em julgado
, ao argumento de que os pacientes não foram
regularmente intimados da sentença
, porquanto teria sido realizada mera tentativa de comunicação informal por aplicativo de mensagens, desprovida, na intelecção defensiva, de qualquer formalidade ou garantia de autenticidade, seguida de intimação por edital sem que houvesse o efetivo esgotamento das diligências para localização dos acusados, o que tornaria
nulo
o ato de intimação, com a contaminação de todos os atos processuais subsequentes.

Adicionalmente, alega a
ausência de contemporaneidade da prova
, porquanto a condenação dos pacientes teria sido construída exclusivamente com base em elementos probatórios produzidos no ano de 2014, especialmente interceptações telefônicas realizadas naquele período, sem qualquer demonstração de continuidade da suposta atividade criminosa em momento posterior, evidenciando um lapso temporal de aproximadamente dez anos entre os fatos investigados e a atual imposição de efeitos penais.

A d. impetrante defende, ademais, a
fragilidade probatória
, ao fundamento de que a condenação teria se apoiado em elementos contraditórios e, em grande parte, oriundos da fase inquisitorial; desiderato em que argumenta, em específico, que houve testemunha que se retratou em juízo, afirmando que seu depoimento prestado na fase policial ocorrera sob pressão psicológica, além de outras testemunhas que não confirmaram, em juízo, a prática do crime de tráfico de drogas.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
suspensa
imediatamente a
execução penal
e o reconhecimento do trânsito em julgado.
No mérito
, pleiteia-se a concessão definitiva da ordem para declarar a
inexistência do trânsito em julgado
, reconhecer a nulidade da intimação da sentença, anular os atos subsequentes e determinar o retorno do processo à fase recursal, com a reabertura do prazo para interposição de recursos.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 355103862 e ss.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 355355352) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 355872363, complementadas posteriormente por meio da documentação de ID 355872399 e ID 355874850.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem, rechaçando a nulidade da intimação eletrônica e pontuando a inviabilidade de reexame probatório na via estreita do
writ
(ID 357114870).

Posteriormente à conclusão do feito para julgamento, a d. impetrante apresentou
pedido de reconsideração
da decisão de indeferimento do pedido de concessão liminar da ordem (ID 358279386), acompanhado da documentação de ID 358279396 e ss.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, esclareço que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na
preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico
, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na
proteção à liberdade individual do sujeito
que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a
celeridade
que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

In casu
, a impetrante almeja, por via transversa,
rescindir o trânsito em julgado da condenação
, operado em
15 de agosto de 2024
(ID 355103863). A pretensão de nulificar a marcha processual após a formação da coisa julgada desafia ação impugnativa autônoma própria, que seria a
Revisão Criminal
, consoante dispõe o art. 621 e seguintes do Código de Processo Penal, munida dos requisitos legais estritos; revelando-se o remédio heroico, portanto,
flagrantemente inapropriado
.

Nada obstante, em homenagem aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da
ampla defesa
, reputo
imprescindível
a análise da insurgência, exclusivamente a fim de verificar a existência
de eventual teratologia ou flagrante ilegalidade
que possa ser sanada pela excepcional concessão da ordem
ex officio
.

O cerne da tese defensiva gravita, como visto, em torno da suposta
invalidade da intimação da sentença penal condenatória
materializada pelo d. Oficial de Justiça via aplicativo
WhatsApp
.

Após analisar detidamente os autos, todavia, estou convencido de que
razão não assiste à d. impetrante.

A diretriz normativa insculpida no art. 8º da Resolução n. 354/2020 do CNJ chancelou a
modernização dos atos de comunicação processual
, estabelecendo que, sendo cabível a intimação por Oficial de Justiça, o ato
poderá ser cumprido por meio eletrônico
, desde que assegurado que o destinatário tomou conhecimento do seu conteúdo.

Relembro, por oportuno, que a dogmática processual penal contemporânea se orienta pelo escopo da
instrumentalidade das formas
, brocardo consubstanciado na máxima
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP). A forma atua como
garantia
, não como amarra burocrática infecunda. Se o ato
alcançou sua finalidade axiológica
— qual seja, cientificar inequivocamente os réus do teor da condenação —, a alegada ausência de formalismo tradicional cede espaço à
eficiência e validade da comunicação
.

No particular, os documentos carreados aos autos e as informações judiciais são demolidores da tese de nulidade. O d. Oficial de Justiça (dotado de fé pública)
certificou
, de maneira pormenorizada, que os pacientes foram contatados por telefone, receberam a cópia integral da sentença em PDF e, como prova inequívoca de recebimento e identidade, enviaram voluntariamente fotos de seus documentos pessoais (ID 355103867). Mais grave ainda à pretensão heroica é o fato de que, no mesmo ato, os pacientes declararam expressamente ao Oficial de Justiça o
desinteresse em recorrer
.

Como se não bastasse a higidez desse ato, consta das informações prestadas pela d. autoridade tida por coatora que a i. defesa técnica dos pacientes tomou ciência da sentença em
25/06/2024
e, posteriormente, em
05/08/2024
, peticionou nos autos informando que, à vista da manifesta vontade dos pacientes de não recorrer da sentença, de igual forma, não interporia qualquer recurso (ID 355872363 – Pág. 4).

Via de consequência,
não vislumbro
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal que possa ensejar a extraordinária concessão de ofício da ordem, por se tratar de
intimação perfectibilizada
em relação tanto aos pacientes quanto à sua i. defesa técnica, ao que se extrai da documentação carreada aos autos e dos informes prestados pelo d. juízo singular.

Não ignoro, por outro lado, o teor das arguições apresentadas pela d. impetrante no
pedido de reconsideração
formulado posteriormente à conclusão dos autos para julgamento, por meio do qual
tratou de atrair ao feito
questões absolutamente desvinculadas da natureza da matéria aqui debatida
.

Em breve síntese, a d.
signatária desta ordem aduz
ofensa à isonomia
sob o argumento de que a paciente
KELLY
estaria solta após audiência de custódia, enquanto
HÉLIO
permaneceria segregado; contexto em que, juntando aos autos declarações e fotografias visando comprovar que
HÉLIO
exerceria atividade laboral lícita (pedreiro) e frequentaria curso profissionalizante, a d. causídica defende que seria medida de rigor a
restituição de sua liberdade
.

Todavia, conforme já minuciosamente exposto, a custódia do paciente
HÉLIO
não trata de prisão de natureza cautelar, balizada pelos requisitos do
periculum libertatis
, mas, sim, de
prisão-pena
, decorrente do cumprimento de mandado de prisão relacionado a
condenação com trânsito em julgado
, pelo cometimento de delitos equiparados a hediondos,
apenados com mais de 15 anos de reclusão em regime inicial fechado
.

Por essa razão, deve-se reconhecer que a comprovação de atividade laboral, boa conduta social, matrícula em cursos ou residência fixa (
condições pessoais favoráveis
) são elementos
inservíveis
para sobrestar a execução definitiva de uma
pena imposta pelo Estado
; podendo, no momento adequado e perante o Juízo da Execução Penal (e não no bojo deste
habeas corpus
), servir apenas para eventuais requerimentos específicos.

Ainda que a corré
KELLY
venha a usufruir de alguma benesse pontual na fase executória (o que, sublinhe-se,
sequer ficou devidamente comprovado
, visto que os documentos anexados aos autos demonstram apenas que, em audiência de custódia, se procedeu à validação formal do cumprimento do mandado e à correção de erro material da sentença em relação a
HÉLIO
), tal circunstância
não contamina o título executivo irrecorrível que pesa contra os pacientes
.

Por fim, os pleitos de reconhecimento de “
ausência de contemporaneidade da prova
” e “
fragilidade probatória
”, consoante bem observado pela i. Cúpula Ministerial, exigiriam, para seu enfrentamento, o mergulho nas interceptações telefônicas, depoimentos inquisitivos e instrução dos autos originários; providência que, por demandar
imersão na seara fático-probatória
, é de
sabida inviabilidade no espectro de cognição estreita e sumária do
habeas corpus
.

Ante o exposto, com destaque para a
inadequação

do manejo de
habeas corpus
para os fins colimados pela d. impetrante, tenho que, apesar do esforço defensivo em sentido contrário,
o remédio heroico está
fadado ao insucesso
.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
JULGO EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
HÉLIO ADRIANO ARRUDA PIMENTEL
e
KELLY NASCIMENTO PIMENTEL
, por
inadequação da via eleita
, ausentes razões aptas a ensejar sua extraordinária concessão de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026